Tribunal: STF
Processo: RHC 181872
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que recebeu como agravo regimental o pedido de reconsideração no habeas corpus 516.673/SP para negar-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da impetração, dirigida contra decisão monocrática proferida pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos da seguinte ementa (eDOC 1, p. 111):
    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. REMÉDIO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. O pedido de reconsideração apresentado no quinquídio legal deve ser recebido como recurso de agravo regimental.
    2. Não é possível o conhecimento do habeas corpus, tendo em vista tratar-se de irresignação contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de origem que cancelou a distribuição por erro no peticionamento.
    3. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, estando de acordo com a Jurisprudência desta Corte Superior.
    4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que é insubsistente a alegação de que não foram exauridas as instâncias ordinárias, porquanto “não houve efetiva tramitação do Recurso Especial perante o Tribunal de Origem, tampouco a denegação do seu prosseguimento, mas sim, o efetivo cancelamento da sua distribuição e imediata certificação do trânsito em julgado, impedindo assim que houvesse qualquer recurso por parte da impetrante para qualquer órgão colegiado que fosse”. Acrescenta-se que houve flagrante ilegalidade, a ensejar a concessão de ofício da ordem, consubstanciada na inobservância do princípio da instrumentalidade das formas e no apego a formalismo exagerado que caracterizam cerceamento de defesa.
    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso (eDOC 5).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    De início, observo que o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não admitiu o recurso especial por reputar inadequada a via eleita para a apresentação da peça recursal.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ARTIGO 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCONGNOSCIBILIDADE DO MANDAMUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 3. In casu, a recorrente foi condenada à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2 (dois) dias-multa, em razão da prática da conduta tipificada no artigo 184, § 2º, do Código Penal. Tendo a ré sido absolvida em sede de apelação e tendo sido interposto, pela acusação, recurso especial, o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade, determinou a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do recurso especial nº 1.193.196, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, restabelecendo, em sede de retratação, o decreto condenatório. 4. O habeas corpus não comporta inovação argumentativa preclusa, porquanto não aduzida em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. De igual forma, é incognoscível o writ impetrado em face de ato de Tribunal local. 6. Agravo regimental desprovido.
    (HC 146113 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/09/2017)
    Logo, a impetração em exame não tem o condão de alterar a solução processual dada pelas instâncias de origem ao presente feito.
    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente